Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701826-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADMILSON FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: RODRIGO SANTANA ASSUNCAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, condenado à pena de 19 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável, em 13.11.20, teve contra si expedido mandado de prisão para início de cumprimento de pena, sendo preso tão somente em 27.12.22, na Comarca de Unaí – MG (consulta autos da execução n. 0402303-07.2020.8.07.0015). Pede a transferência da execução penal à referida comarca, pois é onde residem seus familiares e tem vínculo social. Sustenta que os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal estão superlotados e que o cumprimento da pena na comarca onde mora sua família, além de evitar os custos do recambiamento, favorece à ressocialização. O MM. Juiz da execução, em decisão de 27.12.22, consignou: “Os registros do BNMP e do SEEU indicam que o apenado não possui processo de execução penal em trâmite em outra Comarca, nem ordem de prisão de outro Juízo. Assim, com fundamento no artigo 15 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, AUTORIZO o RECAMBIAMENTO DEFINITIVO do sentenciado para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Comuniquem à UNIREC/DPOE para adoção das providências necessárias para realização da transferência. Remetam cópia da presente decisão ao Juízo da Execução Penal de Unaí/MG, solicitando autorização para retirada do custodiado do presídio local, bem como para que a determinação de liberação seja igualmente encaminhada à Secretaria de Gestão de Vagas de Minas Gerais. Comunique-se igualmente a Secretaria de Gestão de Vagas/MG. Remetam cópia da presente decisão ao Presídio de Unaí/MG, a fim de que remetam a este Juízo, com a urgência que o caso requer, de cópia do mandado de prisão cumprido e datado, para fins de atualização dos registros da execução penal.” (mov. 37.1). A Diretoria de Gestão de Vagas do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, em 23.1.23, comunicou a indisponibilidade de vagas para cumprimento da pena no presídio de Unaí/MG e que autorizado o recambiamento do paciente para o DF (ID 42911687). O juízo da execução do estado onde proferida a sentença condenatória, como regra, é o competente para a execução da pena (LEP, art. 65). Conquanto o art. 103 da LEP disponha sobre a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, não é direito absoluto do condenado a escolha do local de cumprimento da pena. Na execução penal, deve-se levar em conta não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas também as da Administração Pública, sendo condicionada a transferência legal à prévia consulta de existência de vagas e anuência do juízo consultado (STJ, CC 167064/SC, 3a Seção, DJe 06.9.19). Compete, portanto, ao juiz da execução avaliar a conveniência da medida, que deve atender, igualmente, aos interesses da Administração Pública local. No caso, a administração penitenciária de Minas Gerais informou a impossibilidade de cumprimento integral da pena no presídio de Unaí. A transferência definitiva do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionada à existência de vagas e estabelecimentos adequados. Reitere-se que o apenado, como regra, deverá cumprir a pena no local em que julgado definitivamente. competente, no caso, o juízo da execução do Distrito Federal. E o paciente não responde a outro processo nem cumpre pena por outra condenação no município de Unaí, o que poderia justificar, aliado à proximidade de seu meio social e familiar, sua permanência na referida comarca. Não há, portanto, direito subjetivo do paciente à transferência da execução penal para comarca de Unaí/MG nem constrangimento ilegal no recambiamento ao Distrito Federal. Confira-se precedente do Tribunal no mesmo sentido: “(...) 2. O artigo 86 da Lei 7.210/84 dispõe que "as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União", no entanto, além de não se tratar de direito líquido e certo do apenado, a deprecação da execução da pena para o Estado de Goiás não foi autorizada no caso concreto, em razão da inexistência de vagas em presídios daquela localidade. 3. Não se vislumbra o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante, haja vista que o Juízo da execução penal apontado como autoridade coatora tem empregado todos os esforços e diligências para a efetivação do recambiamento do paciente, determinado, inclusive, seu imediato cumprimento. 4. Ordem admitida e denegada, com a recomendação ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que priorize as tratativas com as autoridades competentes da comarca de Goiânia/GO, a fim de efetivar, com urgência, o recambiamento do paciente.“ (Acórdão 1390479, 07359840320218070000, Relator: Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES